Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem, a qual abrange, em cognição exauriente, a matéria analisada no agravo em mera cognição precária.
2. Agravo de instrumento prejudicado.